Tribunal: TJMT
Processo: 0003836-50.2015.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003836-50.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HERBALIFE INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA - CNPJ: 00.292.858/0002-58 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
—
AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTOS ADMINISTRATIVOS C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO MEDIANTE APROVEITAMENTO CONTÁBIL DOS CRÉDITOS
— ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE DE
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS)
— NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL CRÉDITO EM FAVOR DO CONTRIBUINTE — INADMISSIBILIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO — DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA.

Constatada a necessidade da realização de perícia técnica para verificar a existência de crédito em favor do contribuinte, não é admissível o julgamento antecipado do mérito.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Herbalife International do Brasil Ltda
.
contra a sentença (Id. 99325462 – fls. 126/131) proferida em
ação anulatória de lançamentos administrativos c/c restituição do indébito mediante aproveitamento contábil dos créditos com antecipação parcial da tutela
.

Alega, em preliminar, a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, pois “
somente a produção da prova pericial poderia demonstrar incontroversamente o pagamento em duplicidade do ICMS
(
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
)
dos TADs
(
Termos de Apreensão e Depósito
)
com os pagamentos da apuração mensal efetuada pela apelante, no período em litígio, e, justamente a falta dessa prova foi a causa do julgamento improcedente desse pleito
”.

No mérito, assegura que efetuou o pagamento do montante integral dos débitos apontados nos termos de apreensão e depósito, e que não foi oportunizado pelo sistema de escrituração digital a possibilidade de compensar os créditos tributários já recolhidos, razão pela qual houve pagamento em duplicidade quando do recolhimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS)

pelo regime de apuração mensal.

Assevera que a sentença se omitiu em relação à ilegalidade da multa decorrente do não recolhimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), bem como, em relação à cobrança indevida de valores destinados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza.

Afiança que o recolhimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) ocorreu no prazo de trinta (30) dias estabelecido nos termos de apreensão e depósito, razão pela qual não há que se falar em infração decorrente do não recolhimento daquele.

Afirma que as notas fiscais das mercadorias apreendidas pelos termos de apreensão e depósito n
os
1064418-0 e 1072542-8 “
não contemplam as mercadorias específicas para a destinação do excedente ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza
”, pelo que é indevida a cobrança de valores destinados ao custeio daquele.

Acentua que é possível a restituição do indébito mediante compensação de crédito, ainda que se trate de tributo indireto, com incidência de correção monetária e juros de mora.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões (Id. 99325463 – fls. 2).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Isto posto, julgo parcialmente procedente a ação, para condenar o Estado ao reembolso dos valores pagos pela empresa autora referente ao TAD n. 1072854-5, com atualização pela SELIC, convertidos em crédito em sua conta gráfica fiscal de ICMS. Via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em virtude da sucumbência mínima do Estado, condeno a autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o, I, do Código de Processo Civil.

Não havendo recurso voluntário, remeta-se o feito ao arquivo com baixa.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2019.

Roberto Teixeira Seror

Juiz de Direito [...]. (Id. 99325462 – fls. 130/131).

Quanto à preliminar de nulidade da sentença, constata-se que, nas informações prestadas pela Gerência de Fiscalização de Trânsito em Transportadoras, Aeroportos e Correios (GTAC) está consignado que o contribuinte quitou os débitos relativos aos termos de apreensão e depósito n
os
1063198-7, 1063201-3, 1071505-8, 1063711-4, 1064418-0, 1072542-8 e 1072854-5, conforme quadro abaixo.

Número do termo de apreensão e depósito

Data de pagamento

Data da lavratura

1063198-7

9/8/2013

1o/7/2013

1063201-3

9/8/2013

1o/7/2013

1071505-8

9/8/2013

8/8/2013

1063711-4

5/7/2013

4/7/2013

1064418-0

11/7/2013

8/7/2013

1072542-8

15/8/2013

13/8/2013

1072854-5

15/8/2013

14/8/2013

(Id. 99325462 – fls. 108).

Já a apelante alega que,
houve pagamento em duplicidade quando do recolhimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS)

pelo regime de apuração mensal.

No caso, a sentença não analisou a questão acerca da existência de pagamento em duplicidade, visto que se limitou a decidir sobre a legalidade ou não da lavratura dos termos de apreensão e depósito.

É certo que, a produção de prova pericial é indispensável para verificação da existência de crédito em favor do contribuinte, ante a necessidade de apurar se houve, de fato, novo recolhimento pelo
regime de apuração mensal de imposto já pago anteriormente ao fisco, visto que a resolução da controvérsia não depende de simples cálculo aritmético ou da análise de prova unicamente documental.

Assim, não é juridicamente admissível o julgamento antecipado do mérito, com fundamento no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, presente a necessidade da realização de perícia técnica, a evidenciar a necessidade de decretação da nulidade da sentença para reabertura da fase probatória.

[...] O Superior Tribunal de Justiça entende que cabe ao juiz assegurar, de ofício ou a requerimento das partes, a produção das provas necessárias à instrução do processo, bem como apreciá-las livremente para a formação de seu convencimento, sendo certo, porém, que o julgamento da lide sem amparo em produção probatória de ordem técnica, indispensável à solução da lide, implica nulidade processual. Precedentes. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1036075/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de fevereiro de 2018).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para decretar a nulidade da sentença e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para prosseguimento com a reabertura da fase probatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022